Tribunal: STF
Processo: HC 188904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Ribeiro da Silva e outros, advogados, em benefício de José Nilton da Rosa, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 592.133. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018292-07.2020.8.24.0000 pelo Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado no juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Retiro/SC pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 217-A e no art. 215 do Código Penal (estupro de vulnerável e violação sexual praticados por ascendente).
    Os impetrantes informam que o réu está recolhido no Presídio Masculino de Lages/SC em razão de mandado de prisão expedido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Retiro/SC.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5018292-07.2020.8.24.0000, sustentando “a ilegalidade do indeferimento de perguntas pela defesa no interrogatório judicial, após o acusado ter declarado seu interesse em permanecer em silêncio aos questionamentos do juízo (relativos à segunda parte do interrogatório sobre os fatos)”. 
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador José Everaldo Silva em 25.6.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 592.133 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 30.6.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a autoridade judiciária coatora arbitrariamente indeferiu o pedido da defesa técnica em que postulava a realização de perguntas diretas ao réu. No ato, o acusado manifestou expressamente que desejaria responder as perguntas exclusivas da defesa, o que foi prontamente negado pelo magistrado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram que “a autoridade coatora, ao proferir a decisão ora combatida, impossibilitou que o Paciente produzisse a defesa que julgasse pertinente, por ocasião do seu interrogatório – de forma a poder esclarecer precisamente os fatos narrados na denúncia” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatizam que, “após a oitiva das testemunhas da defesa e da acusação, conforme preceitua o códex processual penal, houve a realização do interrogatório do acusado. Na oportunidade, o magistrado de origem qualificou o réu e lhe informou sobre o direito ao silêncio. Nesse momento, o paciente expressou-se verbalmente e relatou que iria esclarecer os fatos narrados na denúncia, mas que tais esclarecimentos seriam através de perguntas a serem realizadas pela defesa técnica. Quando o paciente iria começar a descrever a sua versão dos fatos, o foi prontamente interrompido pelo magistrado, sendo por este advertido que não poderia dar a sua versão dos fatos somente com as perguntas formuladas pela defesa, pois a defesa técnica não realizaria perguntas ao acusado, somente poderia pedir esclarecimentos” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “passados cerca de 20 minutos de discussão sobre a divergência, o magistrado fez por constar em ata que o paciente teria usado do direito ao silêncio e que não queria se manifestar sobre os fatos. O que sabemos pela gravação audiovisual que não é verdade, aliás, o paciente expressou verbalmente que queria esclarecer os fatos, mas somente respondendo às perguntas que a defesa formulasse. Assim, o ato foi encerrado pelo magistrado e o direito do paciente em defender-se na forma legal foi tolhido. Desta forma, os impetrantes entendem que deve ser a nulidade reconhecida, para declarar a imprestabilidade do interrogatório do paciente, com a determinação de repetição do ato no processo” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para ANULAR a decisão do magistrado de origem, determinando que seja realizado novo interrogatório do paciente nos autos de n. 5000489-18.2019.8.24.0009, por se tratar de nulidade, nos termos do 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ademais, diante de tal nulidade e em face do prejuízo causado no regular andamento processual, a defesa requer a colocação imediata do paciente em liberdade” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus está prejudicado.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 592.133. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5018292-07.2020.8.24.0000 pelo Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
    Consta dos documentos juntados pelos impetrantes que, em 30.7.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou o mérito do Habeas Corpus n. 5018292-07.2020.8.24.0000, tendo denegado a ordem requerida pela defesa nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E VIOLAÇÃO SEXUAL PRATICADOS POR ASCENDENTE (ART. 217-A, § 1º, E ART. 215, C/C ART. 226, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 
    NULIDADE. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. RÉU QUE MANIFESTA DIREITO AO SILÊNCIO ÀS PERGUNTAS DO JUÍZO E INTENÇÃO DE RESPONDER PERGUNTAS DOS DEFENSORES. ATO ENCERRADO APÓS A EXPLANAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DOS ARTS. 185 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS QUANDO SEQUER FORMULADAS AS PERGUNTAS DO JUÍZO. EIVA INEXISTENTE. 
    Tendo o réu declarado ao Magistrado, expressamente, exercer seu direito ao silêncio às perguntas da segunda parte do interrogatório judicial, parece cristalino que não há nada a esclarecer. Permitir as reperguntas às partes, tando acusação quanto defesa, sem que o réu tenha prestado esclarecimentos ao Juízo sobre os fatos que sim, parece, ferir seu direito ao silêncio. 
    CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 11). 
    Substituiu-se, portanto, o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora